Tribunal: TCU
Processo: 002.070/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2992/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.070/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Rosa da Silva (XXX.852.687-XX); Carlos Roberto Cardoso Correa (XXX.142.507-XX); Ezeni Aranha da Silva Coppola (XXX.910.227-XX); Hercules Pinto do Nascimento (XXX.588.707-XX); Jose Haroldo Schott (XXX.699.307-XX); Lizete Bastos Ferreira (XXX.919.047-XX); Solange dos Santos Vicente (XXX.990.637-XX); Vania Nery Moreira Proenca (XXX.718.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.